Tribunal: TJSP
Processo: 7000041-56.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado que cumpre pena carcerária, em regime fechado, com término previsto para 2040 – Pedido de progressão para o regime semiaberto que foi indeferido pelo Juízo das Execuções por falta de requisito subjetivo, dado que o sentenciado possui anotação de faltas disciplinares, a última praticada no ano de 2013 – Decisão bem fundamentada, que deve ser mantida –

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado que cumpre pena carcerária, em regime fechado, com término previsto para 2040 – Pedido de progressão para o regime semiaberto que foi indeferido pelo Juízo das Execuções por falta de requisito subjetivo, dado que o sentenciado possui anotação de faltas disciplinares, a última praticada no ano de 2013 – Decisão bem fundamentada, que deve ser mantida – Considerando que a última falta disciplinar ocorreu no ano de 2013, recomendável que o sentenciado seja submetido a exame criminológico para verificação do requisito subjetivo para progressão de regime prisional – Agravo parcialmente provido.